Tribunal: TJSP
Processo: 2287131-63.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) – Decisão que rejeitou a impugnação à penhora – Inconformismo do agravante, proprietário do imóvel, que sustenta a proteção de bem de família – Inadmissibilidade – Imóvel expressamente oferecido pelos devedores em hipoteca – Aplicação da exceção do art. 3o, V, da Lei no 8.009/90 – Decisão mantida –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) – Decisão que rejeitou a impugnação à penhora – Inconformismo do agravante, proprietário do imóvel, que sustenta a proteção de bem de família – Inadmissibilidade – Imóvel expressamente oferecido pelos devedores em hipoteca – Aplicação da exceção do art. 3o, V, da Lei no 8.009/90 – Decisão mantida – Recurso não provido.